Tribunal: TJMT
Processo: 1012987-63.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012987-63.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Constrangimento ilegal]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (ADVOGADO), JEFERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 032.783.271-10 (PACIENTE), 2ª CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA - MT (IMPETRADO), ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), LEUCIANE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 058.663.531-99 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado com pedido liminar visando à revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, preso em flagrante pela suposta prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, cuja custódia foi convertida com fundamento nos
arts
. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, sob alegação de ausência dos requisitos legais e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente o
periculum
libertatis
; (
ii
) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que demonstram a materialidade do delito e os indícios de autoria, evidenciando o
fumus
comissi
delicti
.

4.
A segregação cautelar justifica-se pela necessidade de garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima, diante da gravidade concreta dos fatos.

5.
O histórico de violência doméstica reiterada contra a mesma vítima, com escalada de agressões, evidencia risco concreto de reiteração delitiva.

6.
O descumprimento anterior de medidas protetivas demonstra a ineficácia de providências menos gravosas e reforça a necessidade da prisão preventiva.

7.
As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem o
periculum
libertatis
.

8.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para conter a reiteração criminosa e assegurar a proteção da vítima.

9.
A via estreita do habeas corpus não comporta análise aprofundada de teses defensivas que demandem dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco de reiteração delitiva em contexto de violência doméstica.

2. O descumprimento de medidas protetivas e o histórico de agressões justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública e proteção da vítima.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presente o
periculum
libertatis
.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando demonstrada sua ineficácia diante do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 282, 310, 312, 313, III, e 319; CP, art. 129, §13; Lei nº 11.340/2006,
arts
. 5º, III, e 12-C, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC n. 1004036-17.2025.8.11.0000, j. 18/03/2025; TJMT, HC n. 1000986-80.2025.8.11.0000, j. 11/03/2025; STJ,
AgRg
no HC 905340/SP, j. 06/11/2024; STJ,
AgRg
no HC 934.044/MG, j. 04/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pel
o
advogad
o

André Lima Sousa
em favor de
Jefferson Rodrigues
d
o Nascimento
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da 2
ª
V
ara
Criminal
de
Água Boa
/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia17 de
fevereiro
de202
6
, pela suposta prática do delito previsto no art. 129, §13, do C
ódigo
P
enal
, c/c Lei n. 11.340/06, tendo a prisão sido convertida em preventiva na audiência de custódia.

Sustenta,
o
impetrante, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, argumentando que não há elementos concretos que apontem para a necessidade da medida mais gravosa.

Assevera a inexistência de
periculum
libertatis
, destacando que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita como trabalhador da construção civil e não ostenta antecedentes ou registros de mandados de prisão, circunstâncias que evidenciariam a suficiência de medidas cautelares diversas.

Defende a aplicabilidade do art. 282, §6º, e art. 319, ambos do Código de Processo Penal, bem como das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, como instrumentos adequados e menos gravosos à tutela da suposta vítima.

Com base nessas razões, requer
eu
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
ou medidas protetivas
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr.

Amarildo Cesar
Fachone
, é pela
denegação
da ordem pretendida, consoante entendimento assim sumariado (Id.
357938397
):

HABEAS CORPUS–LESÃO CORPORAL(ART.129, §13º,DO CÓDIGO PENAL)
- PRETENDIDAREVOGAÇÃO DAPRISÃO PREVENTIVAIMPOSTA AO PACIENTE -
IMPOSSIBILIDADE
–LESÃO CORPORALCONTRA A MULHERCOMPROVADA– CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA -LAUDO PERICIAL- INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – CRIME VIOLENTO–HISTÓRICO DELITIVO DO RÉU - MEDIDA PROTETIVA EXISTENTE -PERICULUM LIBERTATIS– FUNDAMENTOS IDÔNEOS DA DECISÃO -CONDIÇÕES PESSOAS FAVORÁVEIS NÃO SERVEM COMO FUNDAMENTO PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA–
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que não se fazem presentes os requisitos autorizadores, previstos no art. 312
e 313
, do Código de Processo Penal. E, subsidiariamente postula a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Conforme consta dos autos, o paciente teve sua prisão preventiva decretada em
17 de
fevereiro
de202
6
pela suposta prática do delito previsto no art. 129, §13º, do Código Penal c/c art
.
5º, III, da Lei
n.
11.340/2006,
no auto de prisão em flagrante n.
1000574-52.2026.8.11.0021
,
como forma de garantia da ordem pública e na proteção da integridade física e psíquica da vítima, sob os seguintes fundamentos
(Id.
356480860
)
:

b) Da conversão do flagrante em prisão preventiva:

Inicialmente, é necessário salientar que, nos termos do art. 310, do Código de Processo Penal, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: I – relaxar a prisão ilegal; II – converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III – conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Ademais, é sabido que toda prisão cautelar, por ser medida excepcional, impõe demonstração inequívoca da necessidade e da utilidade da medida para o processo, devendo o juiz declinar as condições de admissibilidade do art. 313 e os pressupostos cautelares do art. 312, ambos do Código de Processo Penal.

Ou seja, a prisão preventiva somente é aceita quando presentes o

“fumus
comissi
delicti”
(existência do crime e indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado), o
“periculum
libertatis
”
, traduzido pela garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, e quando se revelarem inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, ficando claro que a prisão preventiva é a
“
ultima

ratio
”
(última opção), devendo ser preservado o direito à liberdade.

No caso em tela, nota-se que a
materialidade
do delito inicialmente imputado e os indícios de autoria encontram-se devidamente configurados, conforme se observa do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência nº 2026.52689, declarações da vítima LEUCIANE FERREIRA DOS SANTOS (DECLARAÇÃO Nº 2026.8.36153), depoimentos dos policiais militares VANDER LUIZ BISPO STEFANOSKI (DEPOIMENTO Nº 2026.8.36139) e NILBERTO TELES GIACOMOLLI (DEPOIMENTO Nº 2026.8.36140), Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 522.1.25.9191.2026.010733-A01 e demais elementos colhidos até o momento.

Portanto, restou preenchido o
"fumus
comissi
delicti".

Ademais, entendo que a segregação cautelar é medida necessária no presente caso, ante a presença dos requisitos autorizadores, conforme passo a expor.

Primeiramente, observa-se que o delito em apuração, isoladamente considerado, não possui pena abstratamente cominada superior a 4 (quatro) anos, uma vez que o crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do CP c/c art. 5º, III, da Lei 11.340/2006) prevê pena de detenção de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

Entretanto, cumpre destacar que a hipótese se enquadra perfeitamente no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, uma vez que os fatos investigados decorrem de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei 11.340/2006, o que autoriza a decretação da prisão preventiva independentemente da pena máxima cominada ao delito.

O histórico de violência descrito é grave, continuado e ascendente, demonstrando risco concreto e atual à integridade física e psicológica da vítima, que possui dois filhos de relacionamento anterior (14 e 22 anos) e encontra-se em situação de dependência financeira do agressor.

Elemento de extrema gravidade é o fato de que o autuado
já praticou crime de lesão corporal contra a mesma vítima
, conforme se verifica do relato da própria ofendida, que declarou que em agosto de 2025 o autuado quebrou seu braço direito com um cabo de rodo, motivado por ciúmes, após ela ter dançado com outro homem em um bar. Tal agressão resultou em cirurgia realizada em 01/12/2025, conforme constatado no Laudo Pericial, que identificou
"ferida operatória cicatrizada em face lateral do antebraço direito".

Mais grave ainda é o fato de que, nos presentes autos, o autuado voltou a agredir a vítima justamente no braço direito que havia sido submetido à cirurgia recente, desferindo socos e pontapés, causando dor intensa e dificuldade de movimentação, conforme relatado pela vítima ao ser atendida no Hospital Regional Paulo Alemão.

Tal circunstância evidencia reiteração delitiva contra a mesma vítima, demonstrando que o autuado persiste na prática de crimes no contexto de violência doméstica e familiar, configurando ciclo de violência instalado.

Ademais, conforme manifestação do Ministério Público, o autuado já foi beneficiado com medidas protetivas de urgência em favor da mesma vítima LEUCIANE FERREIRA DOS SANTOS, deferidas em novembro de 2024, pelo prazo de 6 meses, nos autos do processo nº 1004165-
90.2024.8.11.0021, em decorrência de violência doméstica perpetrada em face da vítima.

Verifica-se ainda que, na mesma ocasião, nos autos do processo nº 1004161-53.2024.8.11.0021 (Auto de Prisão em Flagrante), o autuado foi colocado em liberdade após a prática de violência doméstica em desfavor de sua companheira,
Leuciane
.

Portanto, mostra-se totalmente inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pois há elementos concretos indicando que o custodiado já descumpriu medidas anteriormente impostas pelo Judiciário, revelando absoluta ineficácia de qualquer restrição menos gravosa.

Conforme se extrai da Certidão de Antecedentes Criminais e da Pesquisa Criminal
Vinculum
, o autuado possui diversas passagens criminais, incluindo:

Processo nº 3251-97.2011.811.0021 (Ação Penal - Procedimento Ordinário) - trânsito em julgado em 20/03/2013;

Processo nº 1940-37.2012.811.0021 (Ação Penal - Procedimento Ordinário) - trânsito em julgado em 09/04/2014;

Processo nº 0001344-53.2012.811.0021 (Execução da Pena) - trânsito em julgado em 30/01/2026;

Processo nº 1774-58.2019.811.0021 (Termo Circunstanciado) - trânsito em julgado em 06/06/2019;

Processo nº 1002023-55.2020.8.11.0021 (Ação Penal - Procedimento Ordinário) - trânsito em julgado em 29/06/2022;

Processo nº 1004161-53.2024.8.11.0021 (Auto de Prisão em Flagrante - violência doméstica) - 16/11/2024;

Processo nº 1004165-90.2024.8.11.0021 (Medidas Protetivas de Urgência - Lei Maria da Penha) - 17/11/2024.

Tal cenário reforça a habitualidade delitiva e a clara propensão do custodiado a violar ordens judiciais, de modo que qualquer medida alternativa seria ineficaz para impedir a reiteração criminosa e para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Importante destacar que o autuado é reincidente, conforme se verifica das condenações transitadas em julgado constantes de sua folha de antecedentes criminais, o que demonstra desprezo às normas jurídicas e ineficácia de medidas alternativas anteriormente aplicadas.

A vítima
LEUCIANE FERREIRA DOS SANTOS,
de 35 anos de idade, encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade, residindo com seus dois filhos (14 e 22 anos) na casa da mãe do autuado (moradia cedida), em situação de dependência financeira do agressor, conforme declarado no Formulário Nacional de Avaliação de Risco (FNAR nº 2026.18.1867).

O autuado demonstra comportamento obsessivo e controlador, conforme constatado no FNAR, ao ser questionada sobre eventual perseguição, a vítima afirmou que o agressor a persegue, demonstra ciúme excessivo, tenta controlar sua vida e as atividades que realiza, além de tê-la perturbado, perseguido ou vigiado nos locais que frequenta.

Conforme declarado pela própria vítima, o autuado encontrava-se no "Bar da Sol"
juntamente com ela, ambos fazendo ingestão de bebida alcoólica, quando
iniciou-se
uma discussão que evoluiu para agressão física. O autuado desferiu socos no rosto da vítima e socos e pontapés por todo o
corpo, principalmente no braço direito que havia sido submetido a cirurgia recente, causando-lhe lesões corporais e intenso sofrimento físico e psicológico.

O FNAR também revelou que o autuado
"faz uso abusivo de álcool" e
"já tentou suicídio ou falou em suicidar-se", fatores que aumentam significativamente o risco de novas agressões.

Há, portanto, elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, especialmente para cessar o ciclo de violência doméstica instalado e proteger a integridade física e psicológica da vítima, nos termos do art. 313, III, do CPP, que autoriza a prisão preventiva em casos de violência doméstica para garantir a execução de medidas protetivas de urgência.

Ressalte-se que foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima nos autos de nº
1000573-67.2026.8.11.0021
, sendo a prisão preventiva medida necessária e indispensável para assegurar a efetividade de tais medidas, especialmente diante do histórico de descumprimento de determinações judiciais anteriores, conforme evidenciado pelas medidas protetivas deferidas em novembro de 2024 (processo nº
1004165-90.2024.8.11.0021
) que não impediram a nova agressão ora apurada.

Também se verifica risco concreto de reiteração delitiva, diante da personalidade agressiva demonstrada, do comportamento obsessivo e controlador, do uso abusivo de álcool, do ciúme excessivo, das ameaças proferidas e do histórico de violência contra a mesma vítima, com escalada de gravidade (agosto/2025 - fratura do braço com cabo de rodo; novembro/2024 - agressões que motivaram medidas protetivas; fevereiro/2026 - novas agressões, inclusive no braço já lesionado).

O Ministério Público, em sua manifestação, posicionou-se expressamente pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, destacando a presença de todos os requisitos legais, a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente, o histórico de violência, o descumprimento de medidas protetivas, o uso de álcool e os extensos antecedentes criminais do autuado.

Diante do exposto,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
J
EFERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO
em
PRISÃO PREVENTIVA
, com fundamento nos artigos 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, e no art. 12-C, §2º, da Lei 11.340/2006, para garantia da ordem pública, proteção da integridade física e psicológica da vítima e para evitar a reiteração delitiva.

No presente caso, a constrição cautelar da liberdade do beneficiário deste
writ
parece encontrar suporte normativo para sua manutenção pois,além de materialidade delitiva e indícios de autoria (
fumus
comissi
delicti
), apontada autoridade coatora asseverou ser necessário o resguardo da ordem pública

(periculum
libertatis
),
face as circunstâncias em que o crime foi, em tese, cometido, bem como

para coibir recidiva criminosa
,
visto que, mesmo
diante
da
existência de medida protetiva de urgência regularmente imposta pelo juízo competente
anteriormente
, o paciente teria deliberadamente descumprido suas determinações, conforme consta do boletim de ocorrência e demais elementos informativos coligidos aos autos do flagrante, praticado nova conduta delituosa de cunho violento, o que denota um comportamento reiterado.

Nesse contexto,
o
histórico narrado nos autos demonstra que o paciente não se encontra diante de uma primeira e isolada ocorrência. Em agosto de 2025, fraturou o braço direito da mesma vítima com um cabo de rodo, lesão tão grave que resultou em cirurgia realizada em 01/12/2025. Em novembro de 2024, novas agressões ensejaram a decretação de medidas protetivas de urgência em favor de
Leuciane
Ferreira dos Santos, nos autos do processo n. 1004165-90.2024.8.11.0021. Não obstante, em fevereiro de 2026, o paciente voltou a agredir a vítima, desta vez atingindo deliberadamente o mesmo braço submetido à cirurgia recente, o que
evidencia
não apenas a reiteração da violência, mas o absoluto desprezo pela integridade física da ofendida e pela autoridade das determinações judiciais anteriores.

Desse modo, a
narrativa da ofendida revela, de forma contundente, um contexto de violência doméstica reiterada, caracterizado por verdadeira escalada da violência, que coloca em risco não apenas a integridade física e psíquica da vítima, como também a sua própria vida. Tais elementos demonstram, de forma objetiva e concreta, a periculosidade do agente, bem como a necessidade da segregação cautelar como meio adequado e necessário para a garantia da ordem pública e para acautelar a integridade
física e psíquica
da vítima, que se encontra em situação de evidente vulnerabilidade.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada em argumentos concretos, capazes de justificar a adoção da medida de exceção para a salvaguarda da segurança pública e da integridade
física e
psicológica da ofendida.

Sobre a matéria, traz-se à baila julgado deste e. Tribunal:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE AMEAÇA, DANO E PERSEGUIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP ATENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame: Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis/MT, em razão da suposta prática dos crimes de ameaça, dano e perseguição, no contexto de violência doméstica. A defesa sustentou a ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e a inaplicabilidade da prisão preventiva diante da perspectiva de regime menos gravoso em eventual condenação. II. Questões em discussão: (I) Verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea. (II) Analisar a alegação de que o paciente não foi intimado acerca das medidas protetivas de urgência. (III) Examinar a aplicabilidade do princípio da homogeneidade à espécie. (IV) Avaliar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir: 1.
O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado, atendendo aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a necessidade de garantir a ordem pública e impedir a reiteração criminosa, visto que o paciente possui histórico de violência doméstica e reincidiu em condutas delitivas contra a mesma vítima
. 2. A decisão impugnada destacou a reincidência específica do paciente, que já foi condenado por crime da mesma natureza e aguardava intimação para início do cumprimento da pena imposta na ação penal anterior, circunstância que evidencia risco concreto de reiteração criminosa e justifica a segregação cautelar. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação da prisão preventiva mesmo para réus primários, quando demonstrado risco concreto de reiteração delitiva (STJ -
AgRg
no HC: 905340/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, T5,
DJe
06/11/2024). 4. A alegação defensiva de ausência de intimação acerca das medidas protetivas de urgência não interfere na legalidade da prisão preventiva, pois a segregação cautelar decorreu da prática autônoma dos delitos imputados ao paciente, e não de eventual descumprimento de medida protetiva. 5. O princípio da homogeneidade, segundo o qual a prisão cautelar não deve ser mais gravosa do que a pena eventualmente aplicável, não impede a decretação da prisão preventiva quando há elementos concretos indicando a necessidade da medida, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do CPP. 6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) foi afastada diante da reincidência do paciente e do risco concreto à ordem pública, circunstância que inviabiliza a substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas. IV. Dispositivo e tese: 7. Ordem de habeas corpus denegada. Tese firmada: 1. A prisão preventiva para garantia da ordem pública é justificada quando há elementos concretos que evidenciem risco de reiteração criminosa, especialmente nos casos de reincidência específica no âmbito da violência doméstica. 2. A fundamentação do decreto prisional é suficiente quando embasada em elementos concretos do caso, nos termos do art. 312 do CPP e do art. 93, IX, da Constituição Federal. 3. O princípio da homogeneidade não impede a
decretação da prisão preventiva quando a gravidade dos fatos e o risco à ordem pública justificam a segregação cautelar. 4. A insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão resta configurada quando evidenciado o risco concreto de reiteração delitiva e a ineficácia de outras providências para conter a conduta do agente. Dispositivos legais citados: Código de Processo Penal,
arts
. 312, 313 e 319. Constituição Federal, art. 93, IX. Jurisprudências relevantes citadas: STJ -
AgRg
no HC: 905340/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, T5,
DJe
06/11/2024. STJ -
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz,
DJe
16/12/2021.
(N.U 1004036-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025).
Destacamos

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado sob a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria em relação aos crimes imputados ao paciente, bem como da inidoneidade dos fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, ante a inexistência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de autoria poderia ser examinada no âmbito de habeas corpus; (
ii
) avaliar se a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada e atende aos requisitos legais. III. Razões de decidir 3. A discussão sobre autoria delitiva não se revela cabível na via estreita do habeas corpus, por demandar aprofundada análise do conjunto fático-probatório, incompatível com o rito mandamental. 4.
A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta do crime, consistente em agressões físicas e ameaças de morte contra a vítima e na reiteração delitiva.
5. Verificou-se o preenchimento dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com indícios de autoria e materialidade (fumus
comissi
delicti); bem como a necessidade de custódia para evitar reiteração delitiva e resguardar a integridade física e psicológica da vítima (periculum
libertatis
). 6. A aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, é insuficiente diante das circunstâncias dos fatos e da necessidade de garantir a ordem pública e a segurança da vítima. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: 8. A negativa de autoria não pode ser analisada no âmbito de habeas corpus, dada sua incompatibilidade com o rito mandamental. 9.
É legítima a prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública e proteção da integridade da vítima, quando demonstrada a gravidade concreta dos fatos e a reiteração delitiva do agente.
10. Não se aplicam medidas cautelares diversas da prisão quando estas se revelarem insuficientes para garantir a ordem pública e proteger a vítima. Dispositivos
relevantes citados: artigos 129, § 13, e 147 do Código
Penal; CPP
,
artS
. 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC n. 190.426/BA, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 22/8/2024. Enunciados 42 e 43, TCCR-TJMT.
(N.U 1000986-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025).
Destacamos

A propósito,
em relação à manutenção da prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, nos seguintes termos:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Portanto
, ao contrário do que afirma o impetrante, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Ademais, embora o impetrante alegue que
o paciente teria agido em legítima defesa ou em cenário de agressões recíprocas, tal alegação não tem o condão de afastar a prisão preventiva nesta via estreita. O habeas corpus não comporta o exame aprofundado de questões fáticas controvertidas que demandam dilação probatória, como a aferição da versão do paciente em contraponto às declarações da vítima, aos depoimentos dos policiais militares e ao Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 522.1.25.9191.2026.010733-A01. Esses elementos serão oportunamente valorados pelo juízo de primeiro grau, no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica
descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“(...)
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
4 .
Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp
), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe
de 9/12/2024.)

“(...)
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal” (...)”.

(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024).

Assim,
conquanto

o
impetrante
alegue
a desnecessidade da custódia cautelar do interessado, o decreto preventivo encontra-se justificado, vez que presente o
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

E, a
inda que
o
impetrante sustente que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tal circunstância, por si só, não tem o condão de afastar o
periculum
libertatis
, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e reiterado por este Tribunal na edição do Enunciado nº 43, que assim dispõe:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

A reiteração da conduta, somada à ineficácia das medidas protetivas anteriormente fixadas, evidencia a necessidade da custódia cautelar como única medida apta a interromper o ciclo de desobediência às ordens judiciais e garantir a efetividade da proteção concedida à vítima.

À vista do exposto e em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de

Jefferson Rodrigues
d
o Nascimento
, por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026